Tribunal: TJPA
Processo: 0806883-89.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806883-89.2021.8.14.0401

APELANTE: RICHARDSON DA SILVA HUANG

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO. DA REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus;

2. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006;

3.
Não há a ocorrência do
bis in idem
, tendo em vista que o Juiz de 1º grau optou por utilizar como fundamentação o art. 42 da LAD, o que é perfeitamente cabível quando não utilizado como circunstância judicial.
Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RICHARDSON DA SILVA HUANG
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 12/05/2021, por volta das 17h, policiais militares apresentaram o denunciado RICHARDSON DA SILVA HUANG, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com
70 (setenta) “petecas” de cocaína.
Policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Bengui e, quando trafegavam pela Rua José Ribamar, avistaram o denunciado em atitude suspeita pois, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga correndo e jogou-se no interior do canal, porém foi perseguido e capturado pelos policiais.

Consta que durante a revista pessoal, foi encontrado em seu bolso um saco contendo 70 (setenta) “petecas” de substância semelhante à cocaína, sendo conduzido à Seccional Urbana da Marambaia, onde foi constatado que estava na condição de foragido do sistema penal. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, o denunciado reservou-se ao direito de permanecer calado.

Em
recurso de apelação (ID 8213342 – Págs. 301/308)
, a defesa,
preliminarmente
, pugnou pela não aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus
.

No
mérito
, pugna ainda pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação.

Por fim, requer a reforma da pena aplicada, sob a alegação de que houve equívoco do Juízo na interpretação e aplicação da norma Federal.

Em
contrarrazões (ID
8615784 – Págs. 316/319)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
desprovido
o recurso de apelação.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar. Reconhecimento da
non reformatio in pejus
.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso
acolho a preliminar
.

2. Mérito.

2.1. Da reforma da sentença. Absolvição por insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 7994441 – Pág. 7/23)
, o
Laudo n.º 2021.01.002352-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 7994441 - Pág. 18)
e o
Laudo nº 2021.01.002417-QUI (ID 7994460 – Pág. 89)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Tratam-se de setenta invólucros, confeccionados em pedaços de saco plástico verde, contendo substância granulada amarelada, pesando 20,8 gramas com embalagens. (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (ID’s
7994631
/
7994632
/
7994561/7994562
):

A testemunha
João Pedro de Souza Veiga,
policial militar, relatou em juízo: que fez uma abordagem e foi encontrado drogas e munições; que foi abordagem padrão da polícia militar; que estava com munição e algumas petecas de drogas; que estava com ele; que estava na bermuda dele; que ele disse que era dele; que depois ele levou a gente em um outro local onde foram encontrados quantidade significativa de drogas; que foi em uma vala grande
;
que estava enterrada lá; que acredito que era cocaína; que se eu não me engano ele estava escondido; que no momento ele estava lá no fundo e tinha vindo de lá;”

A testemunha
Sérgio Soares da Silva,
policial militar, relatou em juízo: que a gente adentrou em uma rua e um cidadão correu em uma ponte e nessa ponte ele foi para dentro de um canal de lama; que na hora que fizeram o cerco avistaram o acusado na lama; que a pessoa se escondeu na lama; que o policial foi lá e se jogou na lama para pegar o acusado; que a pessoa foi entregando a droga para os policiais;”
.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da Almejada reforma da dosimetria da pena.

Por fim, requer a reforma da pena aplicada, sob a alegação de que houve equívoco do Juízo na interpretação e aplicação da norma Federal.

Não assiste razão a defesa.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR O RÉU, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 27650823, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, porquanto o réu fora condenado com trânsito em julgado (em 20/09/2017), nos autos do processo nº 0014040-88.2017.814.0401, perante Vara Penal Distrital De Mosqueiro (item 4, da certidão de ID nº 40593437), razão pela qual, com fulcro no art. 61, I, do CP, aumento a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Não verifico a presença de atenuantes.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações das testemunhas e do Laudo Toxicológico juntado aos autos.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

A fundamentação do Magistrado
a quo
, a respeito da culpabilidade em razão da quantidade e qualidade da droga, foi baseada em elementos concretos dos autos, os quais são aptos a justificar a exasperação da pena-base, exatamente nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal.

Observo que
não há a ocorrência do
bis in idem
, tendo em vista que o Juiz de 1º grau optou por utilizar como fundamentação o art. 42 da LAD, o que é perfeitamente cabível quando não utilizado como circunstância judicial.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Lado outro, é cediço que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022